Tribunal: CARF
Processo: 16707.001946/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001946/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 11-30.063 – 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), que julgou
improcedente a impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor original de R$ 55.728,44, relativa ao exercício 2004, ano-calendário
2003.
O lançamento fiscal decorre da constatação, com base nas informações constantes
dos sistemas da Receita Federal, de omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vinculo empregatício, sujeitos a tabela progressiva, das fontes pagadoras Câmara Municipal de
Natal – CNPJ 08.456.899/0001-63 (91.200,00) e Log-in Logística Intermodal SA – CNPJ
42.278.291/0001-24 (R$ 967,63).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001946/2007-51
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001946/2007-51

Foi apresentada impugnação da exigência (fls. 2/8), onde o autuado afirma ser
servidor público municipal, ocupante do cargo de Procurador da Câmara Municipal do município
de Natal (Poder Legislativo Municipal). Que se encontrava no ano-calendário de 2003 à
disposição do Poder Executivo Municipal ocupando o cargo de Procurador Geral do Município
de Natal Por força de convênio firmado entre o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo
Municipal, esteve à disposição do Poder Executivo Municipal sendo remunerado por esse, mas
sem auferir rendimento da Câmara Municipal do Natal. Assim, se a Câmara Municipal do Natal,
indevidamente informou ao fisco federal que efetuou pagamento ao defendente, ressalta que
efetivamente não houve duplicidade de pagamento em seu favor, tendo sido remunerado somente
pelo poder Executivo do Município. Assim sendo, conclui que, para que a autoridade fiscal tenha
certeza das alegações ora despendidas, requer seja oficiada a Câmara Municipal do Natal,
pedindo esclarecimento acerca da matéria trazida a cotejo.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstantes foi
considerada improcedente, sendo mantido em sua integralidade o crédito tributário.. A decisão
prolatada apresenta seguinte ementa:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 32/38, onde inicialmente
reproduz os mesmos argumentos articulados na peça impugnatória. Afirmando ser servidor
público municipal, ocupante do cargo de Procurador da Câmara Municipal do município de
Natal (Poder Legislativo Municipal) e que no ano-calendário objeto da autuação (2003), por
força de convênio firmado entre o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo Municipal,
esteve à disposição do Poder Executivo Municipal, sendo remunerado por esse e sem auferir
rendimento da Câmara Municipal do Município de Natal. Assim, se a Câmara Municipal
indevidamente informou ao fisco federal que efetuou pagamento ao defendente, ressalta que
efetivamente não houve duplicidade de pagamento em seu favor, tendo sido remunerado somente
pelo poder Executivo do Município. Nesses termos, reitera o requerimento para que seja
oficiada a Câmara Municipal do Município de Natal, pedindo esclarecimento acerca da matéria.
Complementa advogando que, mesmo caso tivesse recebido remuneração não
informada em sua declaração, tal remuneração por certo teria sido objeto de desconto em folha
de pagamento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), na alíquota máxima de 27,5%,
haja vista os valores envolvidos. Entende que, dessa forma, tendo em vista o eventual IRRF, não
teria havido nenhum prejuízo à Fazenda Nacional, muito pelo contrario. Pois, conclui, caso o
Recorrente tivesse recebido e declarado o rendimento cujo imposto lhe é cobrado no presente
procedimento, certamente o mesmo teria direito a restituição e não imposto a complementar.
Apresenta doutrina que entende amparar tal conclusão e solicita a isenção das cominações
aplicadas, à exceção da parte não impugnada, correspondente ao rendimento recebido da pessoa
jurídica Log-in Logística Intermodal AS, no valor de R$ 967,63.
É o relatório.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001946/2007-51

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
06/10/2010, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 31.
Preceitua o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal, que da decisão do julgamento de primeira instância cabe
recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência de tal decisão. Quanto à contagem
dos prazos, temos o seguinte comando, no mesmo Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
O recurso ora objeto de análise foi protocolizado em 08/11/2010, conforme atesta
o carimbo aposto na própria peça recursal pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Natal/RN, documento de fl. 32, passados assim 33 (trinta e três) dias da intimação quanto ao
resultado do julgamento de piso, sem qualquer alegação quanto a eventual tempestividade do
recurso.
Compete a este Conselho o julgamento dos processos administrativos fiscais em
segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual tempestividade ou perempção,
conforme prescreve o art. 35 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972.
Considerando que a ciência da decisão de piso ocorreu no dia 06/10/2010 (quarta-
feira), temos que o prazo de trinta dias para apresentação do recurso iniciou-se no dia 07/11/2010
e encerrou-se no dia 05/11/2010 (sexta-feira), devendo ser considerado intempestivo o recurso
protocolizado somente em 08/11/2010, posto que decorridos mais de trinta dias da data do
recebimento da decisão relativa à impugnação, o que implica .em seu não conhecimento e
afastando-se qualquer apreciação de mérito,
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, posto que intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital